Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-19.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015658-19.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FORT-BRAZ TRANSP & SERVICOS LTDA - CNPJ: 45.781.338/0001-66 (APELADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), COMELLI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.501.424/0001-90 (APELANTE), WENNIKER VINICIUS CARVALHO DIAS - CPF: 037.835.991-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUIMARAES ANDRADE - CPF: 457.825.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais
Decorrentes De Acidente De Trânsito. Preliminar De Deserção Afastada.
Responsabilidade Civil Subjetiva. Manobra Irregular. Culpa Exclusiva Da Ré. Reconhecimento. Manutenção Da Condenação. Reconvenção Improcedente.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por empresa de transporte
em virtude de
sentença que reconheceu sua responsabilidade exclusiva por acidente de trânsito e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais. Sentença que indeferiu pedido de lucros cessantes e julgou improcedente
o pedido formulado na
reconvenção.

2.
Preliminar de deserção arguida nas contrarrazões, em razão de complementação de preparo supostamente intempestiva e insuficiente.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há duas questões em discussão: i) saber se se verifica deserção do
R
ecurso por insuficiência e intempestividade no recolhimento do preparo recursal; e
ii
) saber se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da parte
R
é, bem como se há comprovação do dano material e sucumbência recíproca a ensejar redistribuição dos ônus processuais.

III.
Razões De Decidir

4.
A alegação de deserção não prospera,
pois
a parte apelante foi devidamente intimada a complementar o preparo nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sendo inaplicável o recolhimento em dobro previsto no § 4o, diante da existência de pagamento parcial no momento da interposição. Regularidade do preparo reconhecida.

5.
A dinâmica do acidente, comprovada por laudo da Polícia Rodoviária Federal e demais provas, demonstrou culpa exclusiva da ré, que realizou conversão à esquerda sem cautela e em local inadequado.

6.
Danos materiais comprovados por orçamentos e laudos contemporâneos ao evento. Ausência de impugnação específica ou prova capaz de infirmar os valores apresentados.

7.

Reconvenção improcedente por falta de nexo causal entre a conduta da
A
utora e os prejuízos alegados pela
Ré.

8.
Sucumbência mínima da autora não autoriza redistribuição dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários em grau recursal.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Preliminar de deserção afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza deserção quando o recorrente, intimado, complementa o preparo no prazo legal, não sendo exigível o recolhimento em dobro na hipótese de pagamento parcial. 2. Responde integralmente pelos danos o condutor que realiza conversão à esquerda em rodovia sem
garantir segurança, não havendo sucumbência recíproca pelo indeferimento de parcela mínima do pedido indenizatório
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 85, 86, 373, I, 1.007, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação 0001707-86.2016.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2020; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1015658-19.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
ela

Comelli Transportes Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada p
ela

Fort-Braz Transportes e Serviços Ltda.
,

em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2023 na Rodovia BR-364.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a responsabilidade da requerida pelo acidente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 418.503,00 (quatrocentos e dezoito mil

quinhentos e três reais), corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso. Indeferiu, contudo, o pedido de lucros cessantes e julgou improcedente a reconvenção apresentada pela Requerida.

Quanto à sucumbência, a Requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação principal, bem como ao pagamento das custas e honorários na reconvenção, igualmente arbitrados em 10%. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão quanto à condenação da Ré nas custas da ação principal.

As demais disposições foram mantidas.

Em suas razões, sustenta a Apelante
, em síntese,
que não
ficou
demonstrada a responsabilidade pelo acidente, pois o laudo da Polícia Rodoviária Federal atribuiu o evento à reação ineficiente dos condutores e indicou
falta
de
espaço para realização da manobra no acostamento, afastando a culpa da recorrente.

Alega que os danos materiais não foram devidamente comprovados, pois os orçamentos apresentados extrapolam o valor de mercado dos veículos e foram produzidos unilateralmente. Ressalta que os prejuízos indicados não guardam correspondência com os danos efetivamente constatados no laudo pericial.

Impugna, ainda, a improcedência da reconvenção, reiterando que o acidente decorreu de culpa exclusiva da parte autora, e postula a reforma da sentença para reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais suportados.

Sustenta que a necessidade de
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, argumentando que a
Autora
teve pedido parcialmente acolhido, não havendo sucumbência mínima que justifique a condenação integral da
R
é.

Ao final, requer o provimento do Recurso para julgar improcedente
s

os pedidos iniciais da
ação principal e procedente
s

os pedidos formulados na reconvenção.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, com preliminar de deserção, ao argumento de que o preparo recursal
referente a reconvenção
não foi
recolhido
. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a responsabilidade pelo acidente restou demonstrada pelas provas constantes dos autos, inexistindo elementos que afastem a culpa da Apelante ou os danos efetivamente suportados.

Determinei a intimação da Apelante
para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o preparo
,
nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.

Comprovante de recolhimento d
a
complementação do preparo
juntado aos autos.

Manifestação da Apelada, com arguição de deserção
do Recurso
por recolhimento insuficiente do preparo, nos termos do art. 1.007, §

4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR DESERÇÃO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada argui, nas contrarrazões e em manifestação posterior, a ocorrência de deserção parcial do
r
ecurso,
ao argumento de que a guia
de preparo apresentada teria sido recolhida com base apenas no valor da condenação principal, sem contemplar o valor da reconvenção, e que a complementação, quando realizada, não observou o recolhimento em dobro, exigido pelo art. 1.007, § 4o, do CPC.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Contudo, conforme despacho proferido em 23/06/2025, a Apelante foi intimada a complementar o preparo no prazo legal. Em 26/06/2025, apresentou comprovante de pagamento, suprimindo a insuficiência antes apontada.

Aplica-se à hipótese o art. 1.007, §

2o, do CPC, que confere ao recorrente a oportunidade de complementar o preparo no prazo de cinco dias, sem exigência de recolhimento em dobro, cabível apenas quando
inexiste

qualquer
comprovação no momento da interposição do recurso.

Como

o
recolhimento foi parcial, e não inexistente, mostra-se inaplicável o § 4o.

Diante desse cenário,
rejeito
a alegação de deserção parcial do Recurso.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fort-Braz
Transp
& Serviços Ltda
.
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em desfavor de
Comelli Transportes Ltda.
, narrando que, em 09/05/2023, um de seus veículos
,
composto por cavalo mecânico Scania R 440, Placa OBN 8110, e dois
semi-reboques
, Placas MDC 0659 e MDC 0829
,
foi envolvido em acidente na BR-364, nas proximidades do Km 182, no trajeto entre
os municípios de Jataí-GO e São Simão-GO
.

Aduz que o acidente decorreu de manobra irregular realizada pelo motorista da empresa ré, o qual,
trafegando em baixa velocidade pela faixa da direita, realizou repentina conversão à esquerda, sem a devida cautela, interceptando a trajetória do
seu
veículo que realizava ultrapassagem no momento da colisão.

Ressalta que havia acostamento disponível no trecho, conforme demonstrado no Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal, o que permitiria ao condutor da ré aguardar com segurança o momento oportuno para a manobra.

Afirma que, em decorrência da colisão,
todo o conjunto veicular sofreu
danos significativos, resultando na paralisação de suas atividades operacionais e na necessidade de reparos de elevado custo. Aponta que os orçamentos obtidos para a reparação dos danos somam R$ 459.354,99, valor que abrange os prejuízos diretos, além de despesas com remoção e guarda do caminhão sinistrado.

Sustenta, ainda, que a interrupção do uso do veículo acarretou prejuízos mensais estimados em R$ 20.218,96, a título de lucros cessantes, conforme demonstrado por meio de notas fiscais e comprovantes de faturamento anteriores ao sinistro.

R
equer a condenação da ré ao pagamento dos danos emergentes no valor de R$ 459.354,99,
bem como dos lucros cessantes mensais no importe de R$ 20.218,96, até a completa reparação dos veículos, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação
com reconvenção
, o Requerido rechaça integralmente a narrativa fática apresentada na petição inicial, afirmando que o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do condutor da Requerente, que colidiu na traseira de seu veículo. Sustenta, com base no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que a dinâmica do evento revela colisão traseira, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada, gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide na parte posterior.

Alega inexistência de ato ilícito, nexo causal e responsabilidade por sua parte, impugnando, ainda, os orçamentos apresentados pela Requerente, os quais considera unilateralmente produzidos, carentes de confiabilidade e dissociados da realidade mercadológica.

Ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais e, em reconvenção, pleiteia a reparação dos prejuízos materiais sofridos em razão do sinistro, no montante de R$ 52.140,00.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhece
u
a responsabilidade da requerida pelo acidente e condeno
u
-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 418.503,00 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e três reais), corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso. Indeferiu, contudo, o pedido de lucros cessantes e julgou improcedente a reconvenção apresentada pela Requerida.

Quanto à sucumbência, a Requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
d
o valor da condenação na ação principal, bem como ao pagamento das custas e honorários na reconvenção, igualmente arbitrados em 10%. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão quanto à condenação da Ré nas custas da ação principal.

As demais disposições foram mantidas.

Inconformad
a
,
a

R
é
interpôs este
Recurso de Apelação.

O
acidente
de trânsito
é incontroverso.

A controvérsia consiste em analisar a
responsabilidade pelo sinistro e a extensão dos prejuízos alegados, em especial a existência de nexo causal entre a conduta da parte Ré e os danos suportados pela parte Autora.

É certo que,
nos termos do ar
tigo
186 do Código Civil,
“
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
,
a atrair
o dever de indenizar
, consoante dispõe o
artigo 927 do Código Civil
:
“
A
quele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.
Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao
A
utor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. E assim o fez, ao apresentar
Laudo Pericial de Acidente de Trânsito lavrado pela
Polícia
Rodoviária Federal
, fotografias, orçamentos e documentos fiscais, os quais foram analisados em conjunto com os depoimentos colhidos em audiência, especialmente do condutor do veículo da
A
utora e da testemunha presencial do acidente.

Q
uanto à
dinâmica do acidente
, consta
no Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal (protocolo n.o
23023885B01), evidencia que o caminhão da ré (VW/17.190) realizava manobra de conversão à esquerda em trecho de rodovia sem área segura para aguardo, cruzando a pista em local de tráfego intenso e em plena reta.

A própria perícia técnica registra expressamente que “
no local não há espaço no acostamento para aguardar para realizar a manobra de conversão à esquerda
”
(Id
287310985
)
, o que torna ainda mais temerária a decisão do condutor de efetuar a travessia naquele ponto, diante da proximidade de um veículo articulado que o seguia
,
um bitrem carregado com madeira serrada, de grande porte e baixo tempo de resposta para frenagem.

As imagens anexadas ao laudo e o croqui da cena do acidente corroboram essa conclusão. Verifica-se que o V1 foi atingido na parte traseira lateral esquerda, o que afasta a hipótese de colisão centrada por desatenção do motorista do V2 e reforça a constatação de que a conversão já estava sendo executada no momento do impacto.

O caminhão da
R
é já cruzava parcialmente a pista no instante da colisão, demonstrando que a manobra foi iniciada sem avaliação suficiente da distância e velocidade do veículo que o seguia. O laudo pericial e o depoimento do condutor do V2, colhido em audiência, demonstram tentativa
efetiva de evitar o acidente, inclusive com frenagem brusca e tentativa de evasão para a faixa da esquerda, sem sucesso, em razão da curta distância disponível.

Além disso
, não se constatou excesso de velocidade, falha de sinalização, condição meteorológica adversa ou qualquer elemento de imprudência ou desatenção por parte do motorista do V2.

Inexistem nos autos indícios de uso de celular, condução agressiva, mudança indevida de faixa ou qualquer conduta que pudesse caracterizar descuido por parte do motorista da
A
utora. Também não se verificou qualquer deficiência técnica no sistema de freios, pneus ou
crono tacógrafo
do veículo V2, conforme aferido no próprio laudo.

Com efeito,
aquele que realiza manobra de conversão à esquerda sem garantir distância e visibilidade suficientes para cruzar a via com segurança é o responsável pelo sinistro.

O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro
impõe
que, “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”
.

O art. 38, parágrafo único, do mesmo diploma legal reforça esse dever, estabelecendo que
:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Nesse contexto, verifica-se que o
acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do condutor do V1, que optou por realizar manobra arriscada em local inapropriado e sem a devida cautela, quando lhe competia aguardar condições seguras de tráfego, ou buscar ponto mais adiante para realizar a conversão.

Ademais,
a conclusão técnica do laudo pericial e a narrativa coerente dos autos afastam qualquer possibilidade de divisão de responsabilidade
.

A
insuficiência
de espaço funcional no acostamento

não elimina o dever de cuidado,
apenas reforça a imprudência de tentar cruzar a pista naquele ponto.

É de se registrar que a Ré, ora Apelante, limitou-se a imputar culpa exclusiva ao Autor, sustentando que houve colisão traseira. Todavia, não apresentou prova capaz de infirmar o conjunto probatório produzido, tampouco arrolou testemunhas que presenciaram o acidente.

Dessa forma,
tanto a tese de
culpa exclusiva d
a Apelada quanto
a tese de culpa concorrente carece
m
de suporte técnico e probatório, razão pela qual
não merecem prosperar
.

A
propósito
, cito precedente deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS –
APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(
TJMT,

Terceira Câmara de Direito Privado,
Apelação
0001707-86.2016.8.11.0025,
relator Desembargador
Dirceu Dos Santos
,
p
ublicado no DJE 18/05/2020)
.

Quanto aos danos materiais, fixados na sentença no valor de R$ 418.503,00 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e três reais), verifica-se que a quantia foi devidamente embasada na documentação acostada pela parte autora, especialmente: i) três orçamentos distintos para o reparo do cavalo mecânico Scania/R 440 A6X2, placa QCD-3H76;
ii
) nota fiscal emitida pela empresa Real Peças Diesel
Eireli
no valor de R$ 139.720,00;
iii
) relatório de sinistro com detalhamento técnico dos danos;
iv
) laudo de avaliação do veículo; e v) declaração de inoperância do bem, com impacto direto na prestação dos serviços de transporte contratados
.

Tais documentos foram produzidos de forma contemporânea ao acidente
.
Além disso, não houve impugnação específica dos valores constantes nos orçamentos ou nos comprovantes de despesas apresentados, tampouco prova técnica ou documental produzida pela
R
é que infirmasse a veracidade ou a proporcionalidade dos custos relacionados.

Conforme dispõe o art. 944 do Código Civil, “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”,
pelo que
plenamente aplicável ao caso concreto, em que demonstrado o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pela
A
utora em virtude da paralisação do veículo e necessidade de reparos de grande vulto.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório produzido para fixação da indenização por danos materiais no valor arbitrado, não se verificando qualquer excesso ou descompasso com os elementos dos autos.

Logo, inexistente qualquer elemento que possa infirmar os fundamentos da sentença recorrida, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Ré, ora Apelante, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados.

No
tocante à reconvenção, a
Apelante
não logrou demonstrar o nexo causal entre a conduta da
A
utora e os prejuízos que alega ter suportado. A tese de culpa exclusiva do condutor do caminhão da Fort-Braz não se sustenta, conforme demonstrado
ao longo do voto
. Correta, portanto, a improcedência
dos pedidos formulados n
a reconvenção.

Em relação
à fixação dos honorários sucumbenciais,
também
não se verifica desacerto na sentença. A rejeição do pedido de lucros cessantes, de valor estimado em R$ 20.218,96, diante da condenação por danos materiais no montante de R$ 418.503,00, não caracteriza sucumbência recíproca, pois a parcela desacolhida é manifestamente mínima.

Aplicável, portanto, o parágrafo único do art
igo
86 do CPC, segundo o qual, diante de sucumbência mínima, incumbe à parte vencida arcar integralmente com custas e honorários.
Ademais, a
verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e deve ser mantida. Afasta-se, assim, o pedido de redistribuição proporcional das despesas processuais.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação
da ação principal
e
;
quanto à reconvenção,
majoro para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025